Tribunal: TJBA
Processo: 8001224-29.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001224-29.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA ADELIA RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO ACESSÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM SEM SERVIÇO TÉCNICO EFETIVO. PRÁTICA ABUSIVA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA CONTRATADO COM SEGURADORA DO MESMO GRUPO DO BANCO. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE CONTRATO DEVIDAMENTE COMPROVADO. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DO CONTRATO E READEQUAÇÃO DAS PARCELAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELANTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A parte autora alegou ilegalidade na inclusão de tarifas e seguro acessório no valor financiado, pleiteando a exclusão de tais encargos do contrato e a repetição em dobro dos valores pagos. A sentença entendeu válidas todas as cobranças e rejeitou os pedidos da autora, impondo-lhe os ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

Examina-se se a cobrança da tarifa de avaliação do bem, do seguro de proteção financeira e da taxa de registro contratual é lícita e se há direito à restituição dos valores pagos indevidamente, além da readequação do contrato, diante de suposta onerosidade excessiva e ausência de prestação de serviços.

III. Razões de decidir

A tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 639,00, foi considerada abusiva por inexistência de comprovação de serviço técnico especializado, tratando-se de mera verificação cadastral de rotina, insuficiente para justificar o custo repassado ao consumidor.

A taxa de registro do contrato (R$ 296,22) restou comprovada por documentação que atesta o registro do gravame no sistema oficial, sendo considerada legítima e proporcional.

A contratação do seguro de proteção financeira (R$ 1.503,23) com seguradora do mesmo grupo econômico do banco, sem comprovação da liberdade de escolha pela consumidora, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, pois a cobrança revela violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese fixada pelo STJ no EAREsp n. 676.608/RS.

Determina-se o recálculo das parcelas do financiamento com base no valor contratado expurgado dos encargos abusivos, mantendo-se a taxa de juros originalmente pactuada.

O estorno parcial realizado pela seguradora (R$ 1.073,44) deverá ser compensado na apuração do valor a ser restituído.

Diante do acolhimento parcial da pretensão inicial, com relevante proveito econômico obtido, reconhece-se a sucumbência mínima da apelante e inverte-se o ônus da sucumbência, fixando honorários recursais de 15% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a realização de serviço técnico especializado. 2. É configurada venda casada quando o seguro de proteção financeira é contratado com seguradora do mesmo grupo do banco, sem possibilidade de escolha pelo consumidor. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida nas hipóteses de violação à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé. 4. É legítima a cobrança da taxa de registro do contrato quando comprovado o registro do gravame. 5. Havendo revisão da base de cálculo contratual, é cabível a readequação das parcelas e a restituição dos valores pagos a maior.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 39, I e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ, EAREsp n. 676.608/RS; Súmula 297/STJ; Súmula 541/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8001224-29.2024.8.05.0146
desta Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
ANA ADELIA RIBEIRO DE SOUZA

e
BANCO ITAUCARD S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA